Tribunal: TJSP
Processo: 0008114-19.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime de perigo abstrato. Precedentes. Desnecessidade de exposição a perigo concreto – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos (1/3). Consequências inerentes ao

Ementa:
TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime de perigo abstrato. Precedentes. Desnecessidade de exposição a perigo concreto – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos (1/3). Consequências inerentes ao tipo incriminador. Conduta social negativa não demonstrada. Assertiva de que o recorrente é detentor de "personalidade desvirtuada" não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Correção, de ofício, para "mau antecedente" (condenação anterior). Possibilidade. Efeito devolutivo da apelação. Readequação do coeficiente aplicado (1/6) – Reconhecimento da confissão espontânea. Possibilidade. Súmula no 545 do STJ. Compensação da atenuante com a agravante da reincidência específica – Regime inicial semiaberto – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II e III, e 77, I e II) – Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor que observou os mesmos critérios adotados para a detentiva. Redução – Apelo provido em parte para reduzir as penas e o prazo da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.